Tribunal: STF
Processo: ARE 1456738
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA (PERÍCIA). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “apelação criminal. crimes contra o PATRIMÔNIO. roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. receptação. estatuto do desarmamento. disparo DE ARMA DE FOGO. lei 12.850/13. organização criminosa armada.



    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO acolhimento. 



    Não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que foram preenchidos os requisitos previstos no Art. 41 do Código de Processo Penal, tendo a incoativa narrado, com clareza, os fatos criminosos imputados ao réu José Izidoro.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA motivação DAS DECISÕES E DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ.



    Não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais e imparcialidade do juiz por ter o magistrado adotado, topicamente, parte das razões lançadas em memoriais pelo Ministério Público, como razoes de decidir em sentença. Não é demais constatar que a transcrição /acolhimento das razoes do Ministério Público pelo juiz é tópica e, assim não fosse feito, estamparia enfadonha tautologia. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ NOS ÁUDIOS CAPTADOS NO APLICATIVO WHATSAPP.



    Relativamente à ausência de perícia de voz nos áudios captados no aplicativo WhatsApp dos aparelhos telefônicos apreendidos, para que fosse identificada a identidade dos indivíduos que se comunicavam nas conversas gravadas, inexiste na Lei nº 9.296/1996, que regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas, previsão de exigência de perícia nos áudios para que seja comprovada a identificação dos interlocutores. De mais a mais, o acesso e a extração de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos, cujo teor consta no relatório de mensagens acostados aos autos, foram autorizadas pelo juízo do presente processo, e a defesa teve amplo acesso, desde quando do oferecimento da denúncia



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. DESENTRANHAMENTO. DESENCOLHIMENTO.



    Relativamente aos documentos acostados às fls. 615-630, são meras “provas emprestadas” dos autos do processo nº 159/2.18.0000763-0, motivo pelo qual não há impropriedade a ser verificada no presente, pois que serão considerados apenas como documentos, servindo somente para demonstrar que o réu tinha, no interior do estabelecimento prisional, acesso a aparelhos telefônicos.



    réu jean – crimes de roubo à joalheria e de receptação de veículo – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO réu MANTIDA.



    Não vinga a pretensão defensiva de absolvição do acusado Jean por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria dos crimes de roubo e de receptação descritos na denúncia, tendo em vista a robusta probatória prospectada nos autos, destacando-se os relatos prestados em juízo pelas vítimas, os quais estão em sintonia com os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, após perseguição, juntamente com um dos comparsas, e encontram eco na confissão parcial do réu, que admitiu ter pegado um automóvel que estaria estacionado na rodoviária, que depois se constatou ter origem ilícita, para facilitar a fuga do roubo à joalheria.



    O Código Penal brasileiro adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade, de molde que todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente[1][2].



    réu emerson – crimes de roubo à joalheria e de receptação de veículo -  MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO réu MANTIDA.



    A prova produzida nos autos, em especial os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais civis responsáveis pela investigação, amparados pelas fotografias extraídas do aparelho de telefone celular apreendido no local do fato, são robustas a demonstrar que o réu Emerson foi um dos autores do crime de roubo à joalheria, em que foi utilizado um automóvel de origem ilícita, conduzido pelo corréu Jean para possibilitar a fuga, razão pela qual não merece prosperar a pretensão de absolvição por insuficiência de provas. 



    réu guilherme – crimes de roubo à joalheria e de receptação de veículo – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO réu MANTIDA.



    Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à participação do réu na prática dos crimes de roubo e de receptação ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra dos policiais militares que, durante a perseguição, viram o momento em que os corréus abandonaram o automóvel de origem ilícita, utilizado no cometimento do roubo à Joalheria, conduzido pelo corréu Jean, a quem Guilherme já conhecia, e ingressaram no veículo do réu, tendo a versão por ele apresentada, de que teria sido sequestrado, apresentado contradições e não encontrou qualquer amparo nos demais elementos de prova.



    O Código Penal brasileiro adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade, de molde que todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. 



    réu josé izidoro – crimes de roubo à joalheria e de receptação de veículo – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO réu MANTIDA.



    A participação do réu José Izidoro na prática dos crimes de roubo e de receptação ficou demonstrada na prova coletada nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação, que encontram amparo nas conversas extraídas do aparelho de telefone celular utilizado pelo réu Gilson, já falecido, encontrado no local do crime, e comprovado que o réu foi responsável pela logística das empreitadas criminosas, conseguindo, mesmo do interior do estabelecimento prisional onde cumpria pena, armas, camisetas da polícia e coletes balísticos, assim como indicou rotas de fuga, estando ele ciente de todos os movimentos empregados pelos corréus, que ficaram em seu sítio, na empreitada criminosa.



    Assim, uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a participação do réu, não vinga a pretensão de absolvição por insuficiência de provas. 



    RÉUS JEAN, EMERSON, GUILHERME E JOSÉ IZIDORO - CRIME DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO ART. 15 DA LEI DE ARMAS QUE DEVE SER OBSERVADO. CONDUTA DOS RÉUS QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTARES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE IMPÕE A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. 



    Conforme redação do art. 15 da Lei 10.826/03, o crime de disparo de arma de fogo somente será punido quando não tenha sido cometido com a finalidade de praticar outro crime, sendo, portanto, de aplicação subsidiária. No caso fático em atenção, os disparos de arma de fogo foram executados com o único propósito (dolo) de resistir à abordagem policial, razão pela qual a conduta perpetrada enquadra-se no crime de resistência, que absorve o crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei deArmas. Uma vez que a resistência não ficou descrita, ainda que de forma mínima, no aditamento à denúncia, a absolvição é medida imperiosa. 



    RÉUS JEAN, EMERSON, GUILHERME E JOSÉ IZIDORO - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LEI 12.850/13.  AUSÊNCIA DE elementos objetivos-descritivos DO TIPO PENAL.ABSOLVIÇÃO. 



    Para a caracterização do crime de organização criminosa dentre os elementos objetivos-descritivos, faz-se necessário que a associação se destine à prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.



    No presente caso, somente o crime de roubo possui pena máxima superior a 04 anos, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do crime de organização criminosa, nos termos que exige o artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013.



    DOSIMETRIA DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO.



    Réu Jean – roubo – Mantida a pena-base fixada no mínimo legal, porquanto neutros os vetores do Art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há redução a ser operada, forte na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria da pena, tratando-se de concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal (no caso, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), deve ser observado o princípio da incidência isolada, isto é, “o segundo aumento recai sobre a pena precedente, não sobre a pena já aumentada”.



    Réu Jean – receptação – Mantido o apenamento aplicado a sentença, pois que em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime.



    Somadas as penas relativas aos crimes de roubo e de receptação, devido ao concurso material de crimes, a pena privativa de liberdade do réu Jean vai redimensionada para 09 anos de reclusão.



    Réu Guilherme – roubo - Mantida a pena-base fixada no mínimo legal, porquanto neutros os vetores do Art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há redução a ser operada, forte na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria da pena, tratando-se de concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal (no caso, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), deve ser observado o princípio da incidência isolada, isto é, “o segundo aumento recai sobre a pena precedente, não sobre a pena já aumentada”.



    Réu Guilherme – receptação - Mantido o apenamento aplicado a sentença, pois que em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime.



    Somadas as penas relativas aos crimes de roubo e de receptação, devido ao concurso material de crimes, a pena privativa de liberdade do réu Guilherme vai redimensionada para 09 anos de reclusão.



    Réu Emerson – roubo – mantida a valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, bem ainda a neutralidade dos demais vetores do Art. 59 do Código Penal, porquanto não dignos de nota. Contudo, vai reduzido o quantum de exasperação, porquanto em melhor sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. Na segunda fase, vai mantida a elevação da pena pela agravante da reincidência, e na terceira fase da dosimetria da pena, tratando-se de concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal (no caso, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), deve ser observado o princípio da incidência isolada, isto é, “o segundo aumento recai sobre a pena precedente, não sobre a pena já aumentada”.



    Réu Emerson – receptação - mantida a valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, bem ainda a neutralidade dos demais vetores do Art. 59 do Código Penal, porquanto não dignos de nota. Contudo, vai reduzido o quantum de exasperação, com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. Na segunda fase, mantida a elevação da pena pela agravante da reincidência, o quantum de elevação da pena é reduzido em atenção ao princípio da proporcionalidade.



    Somadas as penas relativas aos crimes de roubo e de receptação, devido ao concurso material de crimes, a pena privativa de liberdade do réu Emerson vai redimensionada para 11 anos e 08 meses de reclusão.



    Réu Jose Izidoro – roubo - mantida a valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, bem ainda a neutralidade dos demais vetores do Art. 59 do Código Penal, porquanto não dignos de nota. Contudo, vai reduzido o quantum de exasperação, porquanto em melhor sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. Na segunda fase, vai mantida a elevação da pena pela agravante da reincidência, e na terceira fase da dosimetria da pena, tratando-se de concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal (no caso, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), deve ser observado o princípio da incidência isolada, isto é, “o segundo aumento recai sobre a pena precedente, não sobre a pena já aumentada”.



    Réu Jose Izidoro – receptação - mantida a valoração negativa da vetorial antecedentes criminais, bem ainda a neutralidade dos demais vetores do Art. 59 do Código Penal, porquanto não dignos de nota. Contudo, vai reduzido o quantum de exasperação, com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. Na segunda fase, mantida a elevação da pena pela agravante da reincidência, o quantum de elevação da pena é reduzido em atenção ao princípio da proporcionalidade.



    Somadas as penas relativas aos crimes de roubo e de receptação, devido ao concurso material de crimes, a pena privativa de liberdade do réu José Izidoro vai redimensionada para 11 anos e 08 meses de reclusão.



    REGIME CARCERÁRIO



    O Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, quando da aplicação da pena, observe o tempo em que o réu ficou preso cautelarmente a fim de fixar o regime a ser aplicado. 



    Considerando o quantum de pena aplicada aos réus Emerson e José Izidoro, bem ainda o fato de serem eles reincidentes, fica mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, forte na alínea “a” do § 2º, do Art. 33 do Código Penal.



    Em relação aos réus Jean e Guilherme, considerando a pena aplicada e observada a detração do tempo de prisão cautelar, não sendo eles reincidentes, verifica-se que o regime para início do cumprimento da pena passa a ser o semiaberto, nos termos do Art. 33, § 2º, “b” do Código Penal. 



    INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. READEQUAÇÃO.



    A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente, não havendo previsão legal à sua isenção pela falta de condições financeiras dos réus.



    Precedente do Superior Tribunal de Justiça.



    Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no Juízo da Execução, não competindo tal análise ao Juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.



    Contudo, considerando a absolvição dos réus no crime de organização criminosa, em atenção ao disposto no Art. 72 do Código Penal, penas de multa vão redimensionadas para 20 dias-multa à fração de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o dia-multa.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA.



    APELAÇÕES DOS RÉUS PROVIDAS, EM PARTE.” 



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º,XXXVIII, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alega, inicialmente, que não houve perícia nos áudios das conversas captadas por meio do aplicativo whatsapp, o que resulta na ausência de prova técnica judicializada para fins de condenação do recorrente, tendo em vista que “o édito condenatório do ora recorrente pelo delito de roubo lastreou-se unicamente com fulcro em áudios obtidos do aplicativo de um dos celulares apreendidos dos corréus, que supostamente se atribui como sendo a voz do presente recorrente”.



    Aduz, ainda, que “somente é possível operar-se aumentos cumulativos de pena na terceira fase da dosimetria em função do reconhecimento das majorantes de roubo ora em comento através de fundamentação concreta e lastreada em critérios objetivos e previstos em lei, o que não ocorrera no caso presente”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmula 282 e 356 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da repercussão geral). 



    Quanto às questões remanescentes, verifico que a resolução da controvérsia atinente à dosimetria e individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei) 



    Ademais, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, no sentido de que “inexiste qualquer outro meio de prova para fins de comprovação do alegado”, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade. Provas. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.468.291-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Demais disso, a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas (perícia nas gravações, in casu ) no âmbito de processo judicial não revela Repercussão Geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 639.228, da Relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente